Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0717676-02.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCYLA NAYARA MARTINS MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da ação civil pública 0704841-73.2020.8.07.0018 em Secretaria. Após, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 11 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito